Tribunal: TJMT
Processo: 0001870-28.2014.8.11.0028
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001870-28.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CERILO DE SOUZA - CPF: 785.628.481-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – CIRURGIA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA - FAZENDA PÚLBICA - PRAZO EM DOBRO - ART. 1.003, §5o DO CPC - PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de Apelação fora do prazo, previsto no art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil, considerado em dobro para a Fazenda Pública, acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
M.M. Juíza Kátia Rodrigues Oliveira
, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
0001870-28.2014.811.0028 (cód. 100475), ajuizada por
JOÃO CERILO DE SOUZA

e
condenou o Apelante
a providenciar o procedimento cirúrgico para colocação de prótese ortopédica.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante a ausência de prova inequívoca e urgência do tratamento.

Aduz que o relatório do NAT reconheceu a patologia a qual o autor está acometido e concluiu pela necessidade da cirurgia, no entanto, sem caráter de urgência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões em id. 22882470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o Apelante
a providenciar o procedimento cirúrgico para colocação de prótese ortopédica.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso, por se tratar o apelante de ente público estadual, goza de prazo em dobro e a intimação deverá ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Na espécie,
em consulta ao sistema Primus, verifica-se que houve a carga realizada pela Procuradoria Estadual em 28/05/2017, momento em que passou a correr o prazo recursal, nos termos do art. 231, VIII, do CPC.

Entretanto, o recurso somente se deu em 06/08/2019, ou seja, fora do prazo recursal.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria.

Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL- INTEMPESTIVIDADE - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.1.São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2. Aclaratórios não conhecidos.

(N.U 0104711-49.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto, por ser intempestivo
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020